Tribunal: TJDFT
Processo: 0744992-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744992-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SANTOS GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 20836518, pois a gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID no 20638769, págs. 1-3 e a concessão posterior do benefício na Primeira Instância não vincula as demais. 2. Aguarde-se o prazo concedido para o recolhimento do preparo. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO